Tribunal: TJES
Processo: 5002357-44.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-44.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOIR KRUGER
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002357-44.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
NOIR KRUGER

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG ao recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IRREDUTIBILIDADE. NÃO AFRONTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora busca o reconhecimento judicial do direito de ter sua gratificação de produtividade corrigida monetariamente, alegando que o valor da verba foi "congelado" pela Lei Municipal nº 3.190/2021, violando o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor interpôs recurso inominado com o objetivo de reforma.

3. Entretanto, entendo que a sentença deve ser mantida, porquanto que o juiz de origem reconheceu que a gratificação de produtividade tem natureza vencimental, pois integra a remuneração do servidor e é paga até em afastamentos. Porém, aplicou a jurisprudência do STF (RE 563.708, Tema 24) no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

4. Além disso, conforme destacou, a Lei Municipal 3.190/2021 apenas desvinculou a gratificação do VRFMV, fixando seu valor em moeda corrente, e não reduziu o montante da verba. Portanto, não houve afronta à irredutibilidade de vencimentos, mas apenas mudança de critério de reajuste, que agora depende de lei específica.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95, suspenso, todavia, em razão da AJG deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)